Tribunal: TJMT
Processo: 1054838-03.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054838-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. H. D. J. S. - CPF: 420.425.648-18 (EMBARGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (EMBARGANTE), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), LIVIA PEREIRA SIMOES - CPF: 046.219.336-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO CANCADO SALDANHA - CPF: 054.188.226-08 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), BRUNO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 033.971.486-77 (ADVOGADO), CAROLINA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 034.502.586-56 (ADVOGADO), LIVIA OLIVEIRA SAPORI GONCALVES - CPF: 063.572.366-24 (ADVOGADO), GABRIELA BENINI BITENCOURT - CPF: 060.470.316-33 (ADVOGADO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA GOMES - CPF: 052.766.636-02 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA VILA NOVA DE PAULA - CPF: 762.841.236-04 (ADVOGADO), BIANCA EUGENIA DE LIMA - CPF: 078.746.956-40 (ADVOGADO), ROBERTA VASCONCELOS CHEIB - CPF: 118.508.626-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON DE JESUS SILVA - CPF: 312.701.075-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.770.636-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1054838-03.2019.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO: F. H. J. S. representado por GILSON DE JESUS SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: I. A. DA S.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA,
contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
F. H. J. S. representado por GILSON DE JESUS SILVA.

A embargante aponta omissão no julgado
no tocante aos danos morais, deve ser observado o disposto na Súmula n. 362 do STJ, com necessária alteração dos juros e da correção monetária na parcela relativa aos danos, a partir da sentença.

Aduz que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem ser contados a partir da publicação da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para fixar o termo inicial de incidência dos juros nos danos morais a partir do arbitramento/acórdão, tal como a correção monetária, por medida de inteira justiça. (id. 185153668)

Sem contrarrazões. (id. 187201658)

O parecer o Ministério Público é pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 187703691)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante, em apertada síntese, alega omissão no acórdão quanto ao
o disposto na Súmula n. 362 do STJ, com necessária alteração dos juros e da correção monetária na parcela relativa aos danos, a partir da sentença.

Aduz que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem ser contados a partir da publicação da sentença.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Na hipótese, a apelada não trouxe prova suficiente para justificar a recusa no transporte dos acondicionados em caixa de transporte adequada e com o certificado sanitário assinado por um médico veterinário.

Portanto, tendo em vista que o apelante deixou de realizar a viagem da maneira programada, fica comprovada a má prestação do serviço contra ele, dando ensejo ao direito de indenização, nos moldes previstos no art. 14 do CDC.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade da apelada é objetiva, sem que seja necessária prova da culpa, sendo suficiente a prova do fato e do nexo de causalidade para acolhimento do pedido indenizatório.

O artigo 927 do CC, por sua vez impõe: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Portanto, a requerida responde objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa, uma vez que lhe compete o dever /obrigação de fazer o transporte na forma contratada.

No caso, estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta da apelada, a ocorrência de dano indenizável e o nexo causal entre o primeiro e o segundo.

(...)

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falha cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pretendido pelo apelante
mostra-se excessivo e desproporcional ao dano
sofrido, devendo ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que diz respeito ao dano material, o apelante pretende a devolução dos valores pagos à apelada pela compra das passagens e também com a aquisição de passagem na outra empresa.

Com razão o apelante, uma vez que ficou comprovado o dano material, pois além das passagens adquiridas junto à apelada, em razão de ser impedido de realizar a viagem, teve que adquirir novas passagens na empresa Eucatur para chegar ao destino.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos do apelante, condenando a apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, e ao ressarcimento dos valores gastos com as passagens de ônibus adquiridas na apelada e na empresa Eucatur, corrida pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Do acórdão acima, verifica-se que a questão do dano moral e do

marco inicial dos juros de mora e correção monetária foi decidida de acordo com os ditames legais
.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto,

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023